Tribunal: TJBA
Processo: 8000803-82.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000803-82.2019.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA MUNICIPAL. PROFESSORA. JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. ENQUADRAMENTO DEFINITIVO. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO PROPORCIONAL AO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI MUNICIPAL POSTERIOR. IRRETROATIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, objetivando o reconhecimento do direito ao enquadramento definitivo na jornada de 40 horas semanais e o pagamento das diferenças salariais correspondentes, com base na Lei Federal nº 11.738/2008 (Lei do Piso Nacional do Magistério). A sentença afastou os pedidos sob o fundamento de que a ampliação da carga horária possui caráter temporário e discricionário.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a servidora, aprovada em concurso para o regime de 20 horas, mas que laborou continuamente sob jornada de 40 horas, tem direito ao enquadramento definitivo e ao recebimento de remuneração proporcional ao piso nacional, bem como se a Lei Municipal nº 734/2019 poderia ser aplicada retroativamente a fatos ocorridos antes de sua vigência.

III. Razões de decidir

3. A prescrição quinquenal foi corretamente reconhecida, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula nº 85 do STJ, por se tratar de relação de trato sucessivo.

4. O enquadramento definitivo em jornada de 40 horas é inviável, pois configuraria nova investidura em cargo distinto daquele para o qual a servidora foi aprovada, afrontando o art. 37, II, da CF/1988.

5. A aplicação da Lei Municipal nº 734/2019 a fatos anteriores à sua publicação (15/08/2019) é vedada, em respeito ao princípio da irretroatividade das leis (CF, art. 5º, XXXVI; LINDB, art. 6º).

6. Nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008 e da interpretação fixada pelo STF na ADI 4.167, o piso nacional do magistério corresponde ao vencimento básico inicial da carreira e deve ser observado de forma proporcional à jornada efetivamente exercida (§ 3º do art. 2º da referida lei).

7. A remuneração das horas adicionais em valor fixo inferior ao piso proporcional caracteriza violação à norma federal e enriquecimento ilícito da Administração (CC, art. 884).

8. Precedentes do TJBA reconhecem o direito ao pagamento proporcional ao piso nacional nos casos em que comprovado o exercício de jornada estendida de forma contínua, ainda que sem direito ao enquadramento definitivo.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e condenar o Município de Macaúbas ao pagamento das diferenças salariais entre o valor efetivamente pago e o piso nacional do magistério, proporcional à jornada de 40 horas semanais, nos períodos em que a servidora laborou sob tal regime, com reflexos sobre férias acrescidas de 1/3 e 13º salário, observada a prescrição quinquenal.
Tese de julgamento:

1.
“A ampliação definitiva da jornada de trabalho de servidor concursado depende de novo concurso público, nos termos do art. 37, II, da CF/1988.”

2.
“É devida a remuneração proporcional ao piso nacional do magistério nos períodos em que o docente exercer jornada ampliada, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI, e 37, II; LINDB, art. 6º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, § 3º; CC/2002, art. 884; CPC, art. 85, § 4º, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.167; TJ-BA, APL nº 8000742-27.2019.8.05.0156, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câm. Cível, j. 06–13/10/2025; TJ-BA, APL nº 8001373-68.2019.8.05.0156, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, 3ª Câm. Cível, j. 13–20/10/2025; Súmula 85/STJ.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de
A
pelação

800080
3
-
82
.2019.8.05.0156
,
em que é apelante
MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
e apelado
MUNICÍPIO DE MACAÚBAS
.

Acordam
, os
D
esembargadores componentes da
S
egunda
C
âmara
C
ível do
T
ribunal de
J
ustiça do
E
stado da
B
ahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao
A
pelo,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Sala de Sessões,

Presidente

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de
J
ustiça